Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-41.2018.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000084-41.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONSUELO A. FERREIRA - ME - CNPJ: 08.887.105/0001-16 (RECORRENTE), JOHN LESTER ALVES FERREIRA - CPF: 005.699.291-21 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ASSISTENTE), ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 346.887.301-87 (ASSISTENTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ASSISTENTE), CONSUELO A. FERREIRA - ME - CNPJ: 08.887.105/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DE ALMEIDA DIAS - CPF: 399.246.375-34 (ASSISTENTE), MAIDA PEREIRA DE LIMA - CPF: 040.772.481-83 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FESTA DE FORMATURA – JANTAR DE FORMATURA – CONSUMO DE
BUFFET
– ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO CONSUMO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONSUMO INCONTROVERSO – PROVA DE CONSULTA MÉDICA – JUNTADA DE PRONTUÁRIO E RECEITA DE MEDICAMENTOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – CONFIRMAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR POR OUTROS CONVIDADOS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever do fornecedor de produtos e serviços não colocar
no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor (art. 10, CDC).

Nos termos do artigo 14 do CDC c/c artigo 186 do Código Civil todo aquele que causar dano a outrem se obriga a indenizá-lo.

Havendo comprovação do consumo do jantar servido pela promovida em festa de formatura, comprovação da ocorrência de intoxicação alimentar e comprovação de que outros convidados tiveram iguais sintomas, restam comprovados os fatos constitutivos de direito e o dever de pagar indenização material, consistente no valor gasto com medicação, bem como pagar indenização moral, por risco à saúde.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando fixado em excesso, a fim de adequar-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 55,00), relativa ao valor gasto com medicamento, bem como indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão da intoxicação alimentar sofrida pela parte promovente ante a ingestão de alimentos servidos no buffet de formatura, conforme dispositivo que cito:

Julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a
reclamada
a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

b)
CONDENAR
a reclamada a restituir o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco Reais) corrigido pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de 1% desde o evento danoso, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “é uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, tendo realizado nesse período mais de 200 eventos”, bem como que “nesse longo período de atividade profissional em grandes eventos, a empresa já atendeu aproximadamente 42 mil pessoas, e tem em sua lista de clientes empresas renomadas”, não possuindo qualquer demanda judicial.

Alegou e citou comentários de participantes da festa de formatura feitos nas redes sociais elogiando a festa dos Formandos de Direito de Araputanga, os quais “deixam claro a qualidade dos serviços prestados pela empresa PRIMAZ PRODUTORA DE EVENTOS E ASSESSORIA, os quais demonstram que a satisfação com a qualidade dos seus serviços é total, não havendo qualquer reclamação por parte das pessoas que já contrataram referido Buffet”.

Argumentou que não há prova de que um número considerável de pessoas, que estava no evento, teve sintomas semelhantes, se tratando de apenas uma ação relativa a um evento que contou com a participação de mais de 700 pessoas, de modo que “a circunstância de o Apelado não ter passado bem se deve a outros fatores alheios à festa de Formatura do Curso de Direito realizado na cidade de Araputanga/MT”.

Sustentou que “ficou demonstrado na contestação, com base em prova documental inconcussa, que o Apelado faz uso contínuo de medicamentos para tratamento de Colesterol Alto e Triglicerídeos Elevado”, bem como que “segundo dados divulgados por pesquisas científicas, quem lança mão de medicamentos para colesterol alto e triglicerídeos elevado apresenta, com frequência, dentre outros, os seguintes sintomas: indigestão, enjoos, intolerância alimentar”.

Sustentou que “se o Apelado ficou na festa até 5:30 da manhã, como por ele relatado na exordial, era de se esperar que ele não se sentisse bem, não em razão do que ingeriu, mas sim em razão dos medicamentos que tomou”.

Destacou que “requereu expressamente ao douto Juízo a quo que solicitasse junto à VIGILÂNCIA SANITÁRIA do município de Araputanga/MT – local da realização da festa de Formatura do Curso de Direito – bem como junto ao HOSPITAL DE ARAPUTANGA, se houve alguma demanda elevada por parte de pessoas que participaram do Baile de Formatura no dia 28 de janeiro de 2018, dia subsequente à realização do evento”, bem como que a resposta obtida foi negativa, pois “a VIGILÂNCIA SANITÁRIA de Araputanga/MT já expediu uma DECLARAÇÃO dizendo textualmente que, até 18 de abril de 2018, não tinha ocorrido nenhum surto alimentar, de modo que, como o evento foi realizado em janeiro/2018”.

Pontuou que, “portanto, como demonstrado na contestação – com base em diversos prontuários médicos – que o Apelado, corriqueiramente, tem diarreias, não se pode imputar ao buffet eventual desconforto que possa ter sentido após a festa, mesmo porque permaneceu a noite toda enchendo a cara de cerveja e comendo carne de porco com sobremesa de chocolate, e aí a culpa é do buffet”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização moral, pois as provas produzias, a despeito do recurso interposto, comprovam o consumo dos alimentos servidos no buffet da formatura, os efeitos colaterais decorrentes da intoxicação alimentar e que outras pessoas foram acometidas de mesmo sintoma.

A despeito de todas as alegações feitas em recurso, conforme exaustivamente narrado no relatório acima, se verifica que são meras conjecturas que não servem para afastar as provas produzidas.

A boa reputação, a alegada falta de denúncia na vigilância sanitária e a medicação ingerida pela parte promovente são situações que não afastam as provas concretas do consumo e da intoxicação alimentar, restando comprovados os elementos ensejadores da indenização, fato comprovado por testemunhas e pelos prontuários médicos juntados.

É dever do fornecedor de produtos e serviços não colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor (art. 10, CDC).

Nos termos do artigo 14 do CDC c/c artigo 186 do Código Civil todo aquele que causar dano a outrem se obriga a indenizá-lo.

Havendo comprovação do consumo do jantar servido pela promovida em festa de formatura, comprovação da ocorrência de intoxicação alimentar e comprovação de que outros convidados tiveram iguais sintomas, restam comprovados os fatos constitutivos de direito e o dever de pagar indenização material, consistente no valor gasto com medicação, bem como pagar indenização moral, por risco à saúde.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização moral, entendo que a sentença merece reforma a fim de reduzi-lo, posto que o valor fixado se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021